Tribunal: TJDFT
Processo: 0712781-62.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712781-62.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETE ROSA MACHADO APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ELIZABETE ROSA MACHADO em face de sentença proferida na ação reivindicatória cumulada com pedido indenizatório proposta pela URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A. De acordo com a decisão de ID no 26521465, o feito restou suspenso pelo prazo de 30 dias para formalização de acordo entre as partes, conforme requerido na petição de ID no 26499251. O patrono da apelante vem aos autos informar a renúncia expressa dos honorários de sucumbência em virtude de acordo realizado entre as partes (ID no 28128596). Aguarde-se a juntada do acordo ou o decurso do prazo. Nada a prover. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2021 16:53:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador